Tribunal: TJPA
Processo: 0020137-93.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DESPROVIMENTO. 1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa, por meio de provas testemunhais, sendo considerada suprida a ausência de reconhecimento formal por meio delas. 2. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.3. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0020137-93.2016.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTONIEL JOÃO DE ARAÚJO SILVA
ADVOGADO: DR. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DESPROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa, por meio de provas testemunhais, sendo considerada suprida a ausência de reconhecimento formal por meio delas.
2. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
3. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marabá, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do Réu, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTONIEL JOÃO DE ARAÚJO SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de
roubo qualificado
,
descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 02.11.2016, o denunciado, na companhia de terceiro identificado como ¿Gustavo¿, fazendo uso de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Elaine Morais da Conceição, em via pública, momento em que foi abordada e lhe foi subtraída a motocicleta, o aparelho celular, videogame e diversos cartões de crédito e documentos pessoais; porém, o veículo foi interceptado após o acionamento de viatura policial, momento e que o acusado foi preso na posse do veículo, e seu comparsa trocou tiros com a policia e foi a óbito. Por tais condutas, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 43/51, sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela sua absolvição, por insuficiência de provas; e subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de roubo simples com a exclusão das qualificadoras (fls. 59/64).

Consta contrarrazões às fls. 70/79.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 85/91).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela sua absolvição, por insuficiência de provas; subsidiariamente, pede a desclassificação do crime para sua forma simples com a exclusão das qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes.

Segundo a acusação, o denunciado assaltou a vítima em via pública, fazendo uso de arma de fogo, juntamente com um terceiro não identificado, subtraindo-lhe a motocicleta; a polícia, uma vez acionada, encontrou o veículo na posse do Réu e seu comparsa chegou a trocar tiros com a polícia e foi morto, sendo o Réu reconhecido pela vítima como um dos meliantes que cometeu o assalto. Tais fatos foram confirmados pela vítima e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do Réu, em Juízo.

A tese de defesa de Antoniel é a de que simplesmentee não há provas suficientes nos autos, já que o depoimento da vítima e dos policiais são relativos e comprometedores.

Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão inverossímil do Apelante isolada nos autos.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, segundo o qual ele não participou do roubo, mas apenas foi convidado pelo comparsa para vender a motocicleta, contando fatos inverossímeis, até porque ele mesmo pilotava a moto.

Nesse ponto, a defesa levanta a falta de reconhecimento formal do acusado, o que invalidaria a acusação.

Analisando o argumento, atesta-se que na verdade foi realizado o reconhecimento informal do acusado na delegacia de polícia, conforme consta no termo de depoimento de fls. 07 do apenso, posto que não há um termo à parte no inquérito policial, conforme dispõe o art. 226 do CPP.

No entanto, o artigo supracitado não dispõe em sua redação que o reconhecimento somente se realiza se tiverem pessoas com características similares, pois consta ¿se possível¿ for tal efetivação; e em segundo lugar, tanto os policiais como a vítima, depuseram em Juízo e ratificaram a acusação contra o Réu afirmando que ele foi um dos autores do ilícito.

Outrossim, a ausência da referida formalidade não tem o condão de por si só nulificar todo o processo realizado, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal.

Em sendo assim, mesmo não havendo a formalização do auto de reconhecimento, tal falta não tem o condão de elidir a acusação, pois como já afirmado, a vítima efetuou o reconhecimento informal na delegacia, e as testemunhas ratificaram a acusação em Juízo, o que é suficiente para legitimar a acusação.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado.
Daí porque a tese de
desclassificação com exclusão da majorante do uso de arma e concurso de agentes também não se sustenta
, já que provado o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, mesmo que o instrumento não tenha sido apreendido, ou que tenha sido utilizado por outro comparsa, pois não é necessário que o denunciado tenha sido o detentor da arma, sendo a prova testemunhal suficiente para provar a majorante, e a perícia é prescindível - Súmula 14 do TJ/PA:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator